Tribunal: TJES
Processo: 5000863-78.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-05-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000863-78.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
INTERESSADO: AMANTINO PEREIRA PAIVA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido pelo preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. (1). AUTOR FEZ PORTABILIDADE DE TRÊS LINHAS MÓVEIS PARA A REQUERIDA. ALEGA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR SEU TELEFONE MÓVEL, SEJA PARA REALIZAR E RECEBER CHAMADAS OU UTILIZAR INTERNET MÓVEL DO PERÍODO DE 09/12/2019 A 16/12/2019. ALEGA, AINDA, QUE A LINHA (27) 99311-5427 NUNCA FUNCIONOU. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM SUCESSO. (2). SENTENÇA QUE DECLAROU A REVELIA DA RÉ E JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA:
“[...] a) CONDENAR a parte ré a restituir, a título de danos materiais, os valores pagos indevidamente pela parte autora, no importe de R$ 272,23 (duzentos e setenta e dois reais vinte e três centavos), valor este a ser corrigido monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação; b) CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a parte autora, a título de reparação por danos morais [...]”
.

(3). RECURSO DA RÉ PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

(4). CONTRARRAZÕES, EM RESUMO, PELA MANUTENÇÃO DO ATO JUDICIAL VERGASTADO.

(5). LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA COM INATIVIDADE DE LINHA TELEFÔNICA DA PARTE CONSUMIDORA. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS.

(5.1). ENTENDO POR DEVIDA O RESTITUIÇÃO DA MULTA CONTRATUAL À PARTE AUTORA, TENDO EM VISTA QUE QUEM DEU CAUSA À RESCISÃO CONTRATUAL FOI A PRÓPRIA PARTE RECORRENTE.

DANO MORAL CARACTERIZADO. INATIVIDADE DA LINHA TELEFÔNICA E DESÍDIA DA REQUERIDA NA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO IMPASSE. LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. VERBA INDENIZATÓRIA NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) QUE DEVE SER MANTIDA, POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. (6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.